Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Ainda que o encerramento do contrato de conta corrente seja um direito subjetivo exercitável por qualquer uma das partes contratantes, necessária a prévia e regular notificação, em atenção à legislação aplicada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.